Tribunal: STF
Processo: ARE 1458855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    A parte recorrente afirma, em síntese, que "a decisão recorrida contraria dispositivo da Constituição Federal de 1988, mais precisamente no que tange aos arts. 183, §3° e 191, § Único, pois não se admite a ocupação inadvertida de bens públicos."



    Decido.



    Analisados os autos, nota-se que Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação interposta pela Ferrovia Transnordestina Logistica S.A. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que entendeu ausente o interesse recursal.



    A decisão agravada não merece reparos. Com efeito, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a falta de interesse agir, uma vez que provido seu recurso na origem. 



    Ainda que superado o óbice, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. No mesmo sentido, os seguintes julgados: RE 1397046 AgR, Rel. Min. Rosa Weber e RE 1384006 AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    Ante o exposto, não conheço do recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente